Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA PARA REFORMA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DEMORA NA CONCLUSÃO DA OBRA. NÃO CORRÊNCIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL OU ABUSO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora contra a sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais tão somente para condenar solidariamente as rés a apresentarem à autora o cronograma físico financeiro de execução da obra e seus respectivos aditivos, no prazo de 15 dias, a contar da intimação pessoal, sob pena de multa diária. Requer a reforma da sentença para condenação dos réus ao pagamento de reparação por danos morais, ao argumento de que sofreu inúmeros transtornos e sensação de insegurança em razão da obra, tendo as janelas de seu apartamento retiradas e cobertas por tapumes de junho de 2019 a novembro de 2019 e que os vidros do guarda-copo somente foram instalados após o natal.
2. Consta dos autos que as rés firmaram contrato de Empreitada para Execução de Projeto de Retrofit de Fachada no Bloco “A” da AOS 01, Octogonal (Id 18106999). As fotos juntadas aos autos (Id’s 18107005) bem como o laudo estrutural do bloco “A” apontam a extensão da obra e justificam a prolongada duração, dada a necessidade de reformulação na estrutura do prédio em razão do sobrepeso e avarias estruturais, com previsão de encerramento em dezembro de 2020 (Id 18107003).
3. A utilização de tapumes na janela da sacada e andaimes nas janelas são decorrências da própria obra destinada a ajustar falhas estruturais, bem como retirar o sobrepeso ocasionado pela colocação de blindex nas sacadas e incorporação dos espaços às salas de estar.
4. Embora a autora se sinta angustiada e insegura, não há demonstração nos autos de conduta das rés que apontem inadimplemento contratual ou abuso de direito, que ultrapassem os transtornos normalmente ocorridos em obra de tamanha envergadura, tampouco demonstração de tenham incorrido em violação de direito da personalidade da autora, passível de ensejar reparação por dano moral.
5. No mesmo sentido cito precedente desta Turma Recursal: Acórdão 884105, 20140111039109ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 31/7/2015, publicado no DJE: 1/9/2015. Pág.: 415, partes: Yasuko Matsushita e outros versus Construtora R&S Ltda e outros.
6. Não há nos autos demonstração de que a autora tenha incorrido em litigância de má-fé, razão pela qual rejeito a aplicação da multa prevista na legislação processual civil.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa a ser pago aos procuradores das rés. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.